Tribunal: TJDFT
Processo: 0736578-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0736578-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FERREIRA LEITE AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para suspender a busca e apreensão o veículo sob o fundamento de ausência de notificação do devedor, ora agravante. Verifico que a notificação foi realizada no endereço fornecido no contrato, assim sendo não há nulidade a ser proclamada. Se o endereço foi fornecido erroneamente pelo consumidor, ora agravante, não é motivo para decretar a nulidade da medida. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de novembro de 2022